Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-95.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recebo a petição de Id n.o 15797905 como embargos de declaração. Intimem-se os embargados para se manifestarem a respeito do presente recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator